Tribunal: TJDFT
Processo: 0739618-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1695 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Precisar a alteração das necessidades dos agravantes e da capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. Logo, recomendável seja a pleiteada modificação objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória.
2. "4. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1622672, 07173433020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.